Tribunal: TJSP
Processo: 1045991-28.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Compra e venda de mercadoria - Emissão de duplicatas sucessivas para pagamento em seis prestações – Pagamento da primeira prestação em 05/12/2015 – Ré que levou o título a protesto indevidamente - Fatura quitada - Alegação do autor de que, em razão do ato ilícito e para compensação de danos, as partes ajustaram que as demais prestações dos produtos adquiridos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Compra e venda de mercadoria - Emissão de duplicatas sucessivas para pagamento em seis prestações – Pagamento da primeira prestação em 05/12/2015 – Ré que levou o título a protesto indevidamente - Fatura quitada - Alegação do autor de que, em razão do ato ilícito e para compensação de danos, as partes ajustaram que as demais prestações dos produtos adquiridos não seriam exigidas – Ré que levou a protesto, após quatro anos do ocorrido, duplicata diversa da relação jurídica originária – Ausência de lastro destas – Ré que não esclareceu o fundamento da emissão da cártula - Inexigibilidade que é medida de rigor – Danos morais caracterizados – Sentença mantida - Honorários recursais – Recurso não provido.

RECONVENÇÃO – Ré que faz pedido de condenação do autor ao pagamento da duplicata originária, aduzindo a ausência de documento escrito acerca do acordo alegado - Não acolhimento – Fatos apresentados que permitem concluir pela avença, nos termos aduzidos na inicial – Autor que deixou de mover ação indenizatória pelo protesto indevido – Ré que deixou de exercer ato de cobrança por aproximadamente 4 anos – Emissão de novas duplicatas para a cobrança do valor devido – Manobra que demonstra o ardil da reconvinte – Art. 113 do CC - Lesão da boa-fé objetiva – Reconvenção improcedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045991-28.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES
LTDA, é apelado WALLACE WIRTHMANN DE SOUZA SEVERINO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
2
VOTO No: 19.591
COMARCA: Foro de Guarulhos 5a Vara Cível
APTE.: Saudifitness Distribuidora de Suplementos Alimentares Ltda.
APDO. : Wallace Wirthmann de Souza Severino ME
APELAÇÃO Ação declaratória
Compra e venda de
mercadoria - Emissão de duplicatas sucessivas para
pagamento em seis prestações
Pagamento da
primeira prestação em 05/12/2015
Ré que levou o
título a protesto indevidamente - Fatura quitada -
Alegação do autor de que, em razão do ato ilícito e para
compensação de danos, as partes ajustaram que as
demais prestações dos produtos adquiridos não seriam
exigidas Ré que levou a protesto, após quatro anos do
ocorrido, duplicata diversa da relação jurídica originária
Ausência de lastro destas Ré que não esclareceu o
fundamento da emissão da cártula - Inexigibilidade que
é medida de rigor
Danos morais caracterizados

Sentença mantida - Honorários recursais Recurso não
provido.
RECONVENÇÃO Ré que faz pedido de condenação do
autor ao pagamento da duplicata originária, aduzindo a
ausência de documento escrito acerca do acordo
alegado - Não acolhimento
Fatos apresentados que
permitem concluir pela avença, nos termos aduzidos na
inicial
Autor que deixou de mover ação indenizatória
pelo protesto indevido
Ré que deixou de exercer ato
de cobrança por aproximadamente 4 anos Emissão de
novas duplicatas para a cobrança do valor devido

Manobra que demonstra o ardil da reconvinte Art. 113
do CC - Lesão da boa-fé objetiva
Reconvenção
improcedente

Sentença
mantida

Honorários
recursais Recurso não provido.
DISPOSITIVO Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Artur Pessoa de Melo Morais que julgou procedente a ação de
indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de débito movida pelo
apelado em face do apelante e improcedente o pedido reconvencional,
declarando a inexigibilidade das duplicatas mercantis 4414 e 4395,
determinando o cancelamento dos protestos e condenando a apelante ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, assim
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, no pedido principal, e 10% do
valor da reconvenção (fls. 183/187).
Recorre a parte ré em busca da reforma da sentença (fls.
193/214).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
220/230).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda alegando ter adquirido
produtos da ré, em 07/08/2015, que não foram entregues no prazo acordado
e sem a emissão de fatura para pagamento.
Diz que posteriormente, a primeira fatura foi emitida e que o
pagamento foi efetuado, mas que, indevidamente, a ré encaminhou o título
para protesto perante o 1o Tabelião de Protesto de Guarulhos.
Afirma que não foi possível a solução da pendência na via
administrativa e que, passados quatro anos, a informação desabonadora
persiste e novos protestos foram efetuados em relação as mesmas
duplicatas: 2o Tabelião de Protestos de Guarulhos Vencimento 23/09/2019
Valor R$ 485,19 protocolo 0176/26/09/2019-55; 1o Tabelião de Protestos de
Guarulhos
Vencimento
23/09/2019
Valor
R$
361,35
protocolo
00174-26/09/2019-02; 2o Tabelião de Protestos de Guarulhos Vencimento
23/09/2019 Valor R$ 485,19 protocolo 0175-26/09/2019-89; 2o Tabelião de
Protestos de Guarulhos Vencimento 23/09/2019 Valor R$ 361,35 protocolo
0162-26/09/2019-04; 1o Tabelião de Protestos de Guarulhos Vencimento
23/09/2019 Valor R$ 485,19 protocolo 00192-26/09/2019-90; 1o Tabelião de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
4
Protestos de Guarulhos Vencimento 23/09/2019 Valor R$ 485,19 protocolo
00191-26/09/2019; 1o Tabelião de Protestos de Guarulhos Vencimento
23/09/2019 Valor R$ 485,19 protocolo 00191-26/09/2019-14; 1o Tabelião de
Protestos de Guarulhos Vencimento 23/09/2019 Valor R$ 361,35 protocolo
00173-26/09/2019-36;2o Tabelião de Protestos de Guarulhos Vencimento
23/09/2019 Valor R$ 485,19 protocolo 0177-26/09/2019-21; • 1o Tabelião
de Protestos de Guarulhos Vencimento 23/09/2019 Valor R$ 361,35
protocolo 00172-26/09/2019-60.
Sustentou que a cobrança estaria prescrita e requereu a
declaração de inexigibilidade, com a condenação a ré ao pagamento de
indenização por danos mirais, no importe de R$8.000,00.
Requereu a antecipação da tutela para a retirada das
restrições no SCPC e SERASA e cartório de protesto.
A petição inicial foi instruída com os documentos de fls.
20/38.
Contestação às fls. 57/73.
Sustentou o requerido que o autor adquiriu suplementos
alimentares no valor total de e R$ 4.356,54 (quatro mil trezentos e cinquenta
e seis reais e cinquenta e quatro centavos), para revenda. Após a entrega
da mercadoria houve o pagamento de apenas uma parcela, em 05/12/2015.
Aduziu que não houve indevido protesto do título e negou
qualquer acordo na via extrajudicial quanto ao débito.
Negou que tenha ocorrido protesto indevido da primeira
parcela e que a cobrança é um exercício regular que direito decorrente do
inadimplemento incontroverso.
Argumentou que o protesto poderia ocorrer posteriormente,
desde que dentro do prazo quinquenal, como ocorreu no caso e que não há
dano moral a ser indenizado.
Alegou que o valor atual do débito é R$5.106,36, referente a
11 duplicatas não pagas, a última com vencimento em 23/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
5
Há
reconvenção,
distribuída
sob
o
no
1010317-52.2020.8.26.0224 e entranhada as fls. 103/119, por meio da qual
o reconvinte pretende o recebimento de R$5.106,36.
Réplica as fls. 160/166.
Contestação a reconvenção as fls. 167/173.
As partes informaram não ter interesse na produção de
outras provas.
A r. sentença julgou procedente a ação e improcedente a
reconvenção, conforme já relatado.
Recorre a parte ré.
Alega, basicamente, que a autora é confessa quanto ao
recebimento e inadimplemento, inexistindo prova do pacto de inexigibilidade
dos débitos mencionado pela requerente. Ainda, afirmou que não há que se
falar em prescrição posto que não decorreu o prazo quinquenal do art. 206
§5o do CC.
Pretende a reforma integral da sentença.
Pois bem.
Primeiramente,
observo
que
a
análise
do
pedido
reconvencional se restringirá aos elementos apresentados as folhas 71,
tendo em vista que a norma legal processual determina a apresentação
conjunta da reconvenção:
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com
o fundamento da defesa.
E assim realizado pela parte é inadmissível a petição de
folhas 103 e seguintes em razão da preclusão consumativa.
No mérito, o recurso não é provido.
O autor ajuizou a presente demanda alegando que em
07/08/2015 adquiriu suplementos alimentares da parte ré pelo valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
6
R$2.233,14, que seria pago em 6 faturas, iniciando em 06/09/2015,
conforme nota fiscal apresentada as folhas 22/23.
Afirmou que houve atraso na entrega das mercadorias e na
emissão das faturas, tendo a ré emitido a primeira delas somente em
05/12/15, a qual foi regularmente paga (fls. 25).
Ocorre que a ré remeteu a fatura de 05/12/2015, já quitada,
a protesto (fls. 26), causando danos ao autor.
A existência do dano moral, na hipótese, é inequívoca.
Houve protesto indevido de duplicata prejudicando a
imagem, honra e boa fama do autor que realizara o pagamento ao tempo
devido.
Neste sentido são os inúmeros precedentes a respeito do
tema:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória.
Prestação de serviços de marcenaria. Duplicatas mercantis
protestadas por indicação. 1. Legitimidade de parte. Hipótese em
que o sacador das cártulas alega ser parte ilegítima, porque não
promoveu o protesto das duplicatas. Descabimento. Circunstância
em que a autora imputa à ré a responsabilidade pelo indevido
registro desabonador, ante a prévia quitação dos títulos de crédito.
Legitimidade passiva do sacador positivada. Irrelevância de que as
duplicatas tenham sido apontadas a protesto por mandatário.
Preliminar afastada. 2. Danos morais. Hipótese em que a sacada já
havia quitado o débito estampado nas duplicatas, fato que resulta
incontroverso nos autos. Circunstância, ademais, de que o réu
sacou duplicatas mercantis desprovidas dos requisitos legais,
porquanto as partes firmaram contrato de prestação de serviços e
não de compra e venda mercantil. Danos morais configurados in re
ipsa. Indenização, arbitrada em R$ 10.000,00, mantida. Redução, no
entanto, dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
R$ 5.000,00 para cifra correspondente a 20% sobre o valor
atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil. Sentença reformada apenas neste aspecto. Recurso
provido, em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1009140-42.2017.8.26.0100; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020);
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Contradição,
omissão
ou
obscuridade - Inexistência - Ação anulatória de duplicata,
cancelamento de protesto e indenização por dano moral - Indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
7
protesto em nome da autora referente à duplicata mercantil por
indicação já quitada - Demanda julgada procedente - Recorrente que
colocou o título em serviço de cobrança, recebeu seu crédito e
depois não conseguiu impedir que seu mandatário se abstivesse de
efetuar o indevido protesto - Responsabilidade civil da demandada -
Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida - "Quantum"
fixado em valor não exagerado (R$ 5.000,00) - Precedentes da
Câmara e do STJ - Observado que a ré poderá se voltar em ação
própria contra seu mandatário que protestou o título quitado, a fim
de ser ressarcida dos prejuízos daí decorrentes (Súmula 476 do STJ
e art. 679 do CC) - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que
não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001053-37.2019.8.26.0453;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pirajuí - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/09/2020;
Data de Registro: 08/09/2020);
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C DANOS
MORAIS. DUPLICATAS. CESSÃO DE CRÉDITO Duplicatas levadas
a protesto que não possuem origem lícita, pois quitadas pela
apelada. Protesto cambial indevido. Exigibilidade por entidade
cessionária no caso concreto que não pode ser admitida,
caracterizando, ainda, os danos morais. Sentença mantida. Recurso
não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017543-77.2018.8.26.0451;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
Ainda que o autor tivesse ficado inadimplente com as
demais prestações ajustadas, posteriores, o ato praticado daquele modo e
naquele tempo se deu de forma ilícita causando danos extrapatrimoniais ao
demandante, o que deve ser compensado.
Assim, nada há para reformar no decidido.
No que concerne ao pedido reconvencional, melhor sorte
não assiste ao recorrente.
Alega o autor que em razão do protesto indevido da
duplicata quitada as partes ajustaram que o valor remanescente devido não
seria exigido pra compensar o dano sofrido.
Tal ajuste, contudo, não foi reduzido a termo, motivo pelo
qual a recorrente defende que o acordo inexistiu e que não há provas a seu
respeito nos autos, pugnando pelo pagamento do valor devido, conforme
planilha de folha 100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
8
Nesta, o apelante descreveu duplicatas de números
diferentes.
A que se discute na inicial (4414, com parcelas de 1 a 6
quitada a primeira) e uma outra de no 4395 com prestações pendentes de 2
a 7.
Ora, não há razão a parte ré e a r. sentença deve ser
mantida em sua integralidade.
Primeiramente, afasta-se a cobrança da duplicata de no
4395.
Não restou demonstrado nos autos o seu lastro para a
cobrança.
Enquanto a duplicata de número 4414 tem origem na nota
fiscal juntada as folhas 22/23, com relação mercantil reconhecida pelo autor,
a duplicata de número 4395 não tem qualquer respaldo em compra e venda
ou prestação de serviço.
Nada apresentou a recorrente nos autos para assim
demonstrar e, cristalino, era ônus que lhe cabia:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Como se sabe, a duplicata é título eminentemente causal.
Sua exigibilidade, quando não tiver aceite expresso do
sacado, depende da comprovação da causa do saque, por meio da
apresentação das notas fiscais e dos comprovantes de prestação do serviço
ou de entrega e recebimento de mercadorias, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
Inexigível, portanto, tal duplicata.
Ilustrando:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Suspensão
do
processo

Descabimento Questão a envolver inexigibilidade de duplicatas
Crédito, de toda forma, não constituído no momento da distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
9
do pedido. CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência

Desnecessidade de produção doutras provas
Possibilidade de
julgamento imediato. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO DUPLICATAS NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO
DEMONSTRADO
EMISSÃO SEM LASTRO
Duplicata envolve
título de crédito causal e, assim, sua emissão deve estar embasada
em venda e compra mercantil ou prestação de serviços À vista da
impugnação fundada da devedora, era de se exigir das rés, a
primeira sendo emitente da duplicata e a outra endossatária, a
apresentação da nota fiscal e do respectivo comprovante de
recebimento das mercadorias ou dos serviços devidamente
assinados, do que não feito
Indenização por dano moral devida,
com valor mantido Recursos desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001089-31.2020.8.26.0005;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020);
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito. Protesto de duplicata.
Sentença de procedência para declarar inexistente o débito em
questão. Insurgência da ré. Cerceamento de defesa não
caracterizado. Protesto de duplicata mercantil sem lastro comercial.
Título de natureza causal. Necessidade de comprovação da causa
subjacente que venha gerar sua emissão. Fraude incontroversa.
Protesto indevido. Nulidade do título e inexigibilidade do crédito
bem reconhecido. Protesto do nome da autora que se mostra
indevido. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1034925-90.2019.8.26.0114; Relator (a): Régis
Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020);
Ação anulatória c.c. indenizatória por danos morais. Duplicatas.
Títulos sem lastro. Protestos indevidos. Danos morais in re ipsa
decorrentes da conduta abusiva da ré pela irregularidade do
apontamento restritivo. Manutenção da r. sentença. Recurso não
provido, com majoração dos honorários sucumbenciais.
(TJSP;
Apelação
Cível
3004766-62.2013.8.26.0431;
Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pederneiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data
de Registro: 04/11/2020).
No que concerne a duplicata 4414 a situação é distinta.
A sua emissão é regular, posto que o negócio mercantil é
reconhecido pelo autor, logo na inicial, assim como a entrega da
mercadoria, embora com atraso.
Há lastro e, portanto, o título se mostra regular.
Também não há que se falar em prescrição, como levantado
pelo autor em sua peça contestatória a reconvenção (fls. 168 e seguintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
10
O prazo apresentado (206 §3o, VIII do CC) está atrelado a
execução do título e não a sua cobrança por processo de conhecimento,
como se dá no caso presente.
Neste sentido:
AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Duplicata mercantil sem força
executiva.
1.
Prescrição
da
pretensão.
Inocorrência.
Prazo
prescricional quinquenal (Código Civil, art. 206, § 5o, I). Prazo trienal
que se refere apenas à pretensão executiva 2. Relação jurídica entre
as partes bem comprovada. Intensa troca de mensagens
eletrônicas, cujo conteúdo não foi refutado pela ré, que comprova
as tratativas da operação comercial e o reconhecimento da dívida.
Existência, ainda, de comprovante de entrega da mercadoria
adquirida, não impugnado, sendo irrelevante a ausência de aceite
na duplicata. 3. Juros de mora incidentes a partir da data de
vencimento do título. Precedentes do E. STJ. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001122-73.2020.8.26.0602;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020);
Ação de cobrança
Duplicata
Prescrição
Inocorrência

Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art.
206, § 5o, I, do CC
Ação ajuizada dentro do prazo prescricional -
Pretensão da ré ao reconhecimento de inexigibilidade do título, em
razão da inexistência de causa jurídica subjacente válida a legitimar
sua emissão Descabimento Regularidade do saque da duplicata
já reconhecida por sentença judicial transitada em julgado

Impossibilidade de reapreciação da matéria atingida pela eficácia
preclusiva da coisa julgada
Inteligência dos arts. 502 e 508 do
CPC
Recurso negado. Duplicata - Juros de mora e correção
monetária
Termo inicial - Tratando-se de ação de cobrança
fundada em obrigação líquida e exigível a determinado termo, aplica-
se a regra dies interpellat pro homine, com juros moratórios a partir
do vencimento dos títulos
Inteligência do art. 397 do CC

Correção monetária do vencimento Inteligência do art. 1o, § 1o, da
Lei no 6.899/81
Jurisprudência do STJ
Recurso negado.
Recurso negado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009838-37.2019.8.26.0566;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020).
Entendimento que também é propalado por esta C. Câmara:
AÇÃO MONITÓRIA - Prescrição - Duplicatas - O prazo prescricional
aplicável à pretensão de cobrança via ação monitória de duplicatas
sem valor executivo, é de cinco anos, contados da data de
vencimento - Inteligência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Lapso prescricional
não decorrido - Julgamento proferido com fundamento no art. 1.013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
11
§ 4o do CPC - Parte dos títulos cobrados não têm comprovante de
entrega das mercadorias, devendo ser excluídos da cobrança,
porquanto, não demonstrada a exigibilidade das obrigações
contidas nesses títulos - Nas demais duplicatas, todavia, consta o
recibo de entrega das mercadorias assinado e não foi provado o
pagamento da dívida - Sentença de reconhecimento da prescrição
reformada
-
Recurso
parcialmente
provido
para
afastar
o
reconhecimento da prescrição e julgar parcialmente procedente o
pedido da ação monitória condenando-se a apelada no pagamento
dos valores indicados nas duplicatas acostadas aos autos, com
exceção dos títulos de fls. 16/25, 28, 30, 32, 38, 40, 45/46 e 51/52,
com juros a partir da citação e correção monetária contada dos
vencimentos dos títulos - Invertido o ônus da sucumbência e
majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para 15% do
valor da condenação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005298-31.2018.8.26.0161;
Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2020;
Data de Registro: 08/01/2020);
AÇÃO MONITÓRIA
DUPLICATA
PRAZO PRESCRICIONAL DE
CINCO
ANOS
PARA
A
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA

OBSERVÂNCIA DO ART. 206, § 5.o, I DO CÓDIGO CIVIL À vista da
norma do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil e observando-se
precedentes do STJ, o prazo para a pretensão de cobrança de valor
de duplicata prescrita é de cinco anos a contar do vencimento do
título e não do término do prazo prescricional para a pretensão
executiva
Prazo prescricional verificado à vista das datas do
vencimento da obrigação, do protesto dos títulos (observando-se o
art. 202, III e parágrafo único do Código Civil) e daquela de
ajuizamento da ação Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0066373-06.2012.8.26.0224; Relator (a): Luiz
Arcuri; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de
Registro: 16/12/2016).
Assim, emitidas as duplicatas em 27/08/2015 (fls. 26),
interposição desta ação em 29/11/2019 e com reconvenção apresentada em
27/03/2020, a pretensão de cobrança da quantia encontra-se dentro do
prazo prescricional.
Necessário então analisar a exigibilidade das duplicatas
diante do todo alegado pelo autor.
Reforçando os fatos, o autor alega que realizou transação
comercial com a parte ré, recorrente, adquirindo produtos, e a entrega e
emissão das faturas ocorreram de forma tardia.
Conta que efetuou o pagamento da primeira fatura
apresentada (05/12/2015), contudo, esta foi levada a protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
12
Diante do ato ilícito praticado pela ré, ajustaram as partes a
inexigibilidade das demais faturas que prosseguiriam até a parcela de
número 6, em compensação ao fato ocorrido.
Disto, discorda a recorrente.
Alega que não houve tal acordo e que este não fora
comprovado nos autos.
Contudo, os elementos coligidos não lhe são favoráveis.
Isto porque o não ajuizamento de ação indenizatória pela
parte autora com base no protesto indevido é diverso do que ordinariamente
acontece. E, maior verossimilhança ganha a alegação inicial, pela ausência
de cobrança do título pela parte ré após tal episódio.
Embora seja possível a cobrança de débitos a qualquer
tempo, desde que dentro do prazo prescricional, verifica-se nos autos que a
ré levou a protesto duplicatas diversas (no 4395) daquelas relacionadas a
obrigação originária (no 4414).
Se estivesse realizando a cobrança regular de valores
devidos teria protestado as duplicatas de no 4414/2-6, o que não ocorreu.
O ardil da ré está na emissão de nova duplicata, a qual,
como já fundamentado, não tem lastro.
Diante
destes
elementos,
conclui-se
que
o
ajuste
efetivamente ocorreu, notadamente, pelo comportamento das partes quanto
a obrigação. Neste sentido:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido
que:
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à
celebração do negócio;
III - corresponder à boa-fé;
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes
sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do
negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as
informações disponíveis no momento de sua celebração.
E sabe-se que não é obrigatório que o ajuste tenha ocorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045991-28.2019.8.26.0224 -Voto no 19.591 - TAD
13
na forma escrita. Os elementos apresentados são suficientes para a
conclusão da sua existência.
Assim, as duplicatas de no 4414 são inexigíveis e a
sentença
deve
ser
mantida
tal
como prolatada, mantendo-se a
improcedência da reconvenção.
Desse modo, mantida a decisão, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre a condenação da causa principal e 15% do
valor causa atribuída na reconvenção, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator